Tribunal: TJES
Processo: 5025292-88.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025292-88.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADMILSON BAPTISTA e outros (18)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMES. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO). LIMITE DE IDADE (28 ANOS). EDITAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 14.751/2023. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para garantir a participação de policiais militares da ativa (praças) no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da PMES (Edital nº 001/2024), afastando o óbice etário de 28 anos.

2. O Estado apelante sustenta a legalidade do limite etário previsto na Lei Estadual nº 3.196/78 e no edital, a inaplicabilidade retroativa da Lei Federal nº 14.751/2023 (cuja vigência relevante iniciou-se após a publicação do edital) e a violação aos princípios da isonomia e impessoalidade, eis que o certame é de ingresso em nova carreira, e não promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exigência de idade máxima de 28 anos, prevista no Edital nº 001/2024-CFO/PMES e na Lei Estadual nº 3.196/78, para a inscrição de policiais militares da ativa no referido concurso de ingresso, considerando a superveniência do § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 14.751/2023, que entrou em vigor após a publicação do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O concurso público rege-se pela legislação vigente à data de publicação do seu edital, em observância ao princípio
tempus regit actum
. O Edital nº 001/2024 foi publicado em 04/06/2024, constituindo ato jurídico perfeito.

5. A norma federal invocada pelos impetrantes (§ 2º, art. 15, Lei nº 14.751/2023) teve sua vigência iniciada apenas em 13/06/2024 (publicação da derrubada do veto). Sua aplicação retroativa para alterar as regras do certame viola o art. 6º da LINDB, a segurança jurídica e a isonomia. Precedentes deste Tribunal.

6. A exigência do limite etário (28 anos) encontra amparo na Lei Estadual nº 3.196/78 (art. 10), editada no exercício da competência legislativa dos Estados (CF, art. 42, § 1º, e art. 142, § 3º, X) e em conformidade com a Súmula 683/STF.

7. O concurso para o CFO não constitui promoção interna, mas sim ingresso em nova e distinta carreira (Oficial). A dispensa do requisito etário apenas para candidatos que já integram a corporação como praças configura tratamento desigual e viola os princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37, CF). Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para denegar a segurança, revogando a liminar concedida.

9.
Tese de julgamento:
"1. As regras de concurso público são definidas pela legislação vigente na data da publicação do edital (
tempus regit actum
), o qual constitui ato jurídico perfeito (art. 6º, LINDB). 2. É inaplicável o § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 14.751/2023 a edital de concurso publicado antes do início de sua vigência, sob pena de violação à irretroatividade da lei e à segurança jurídica. 3. É válida a exigência de limite etário (28 anos) prevista na Lei Estadual nº 3.196/78 e no edital de ingresso ao CFO/PMES, inclusive para candidatos militares da ativa, pois o certame é de ingresso em nova carreira (Oficial), e a dispensa do requisito apenas para este grupo violaria o princípio da isonomia (art. 37, CF)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 (caput), 42 (§ 1º) e 142 (§ 3º, X); Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 10; Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 683/STF; Súmula 512/STF; Súmula 105/STJ; TJES, AI 5010827-49.2024.8.08.0000; TJES, AI 50093967720248080000; TJES, AC 5020733-59.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (id. 15437999) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
ADMILSON BAPTISTA E OUTROS
, concedeu a segurança pleiteada e determinou que a autoridade coatora garantisse a participação dos impetrantes no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 001/2024, publicado em 04/06/2024, afastando o óbice etário de 28 anos previsto no edital e na legislação estadual, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Em suas razões (id. 15438021), o Estado do Espírito Santo sustenta, em suma:
(i)
o equívoco da sentença ao tratar o concurso como promoção funcional, quando se trata de ingresso em nova carreira (Oficial), distinta da de Praça;
(ii)
a existência de jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive sobre o mesmo edital, reconhecendo a legalidade do limite etário e a inaplicabilidade retroativa da Lei Federal nº 14.751/2023;
(iii)
a inconstitucionalidade do art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023, por invasão da competência legislativa estadual (art. 42, § 1º c/c art. 142, § 3º, X, CF) e vício de iniciativa;
(iv)
a violação aos princípios da isonomia e impessoalidade (art. 37, CF) ao se dispensar o requisito etário apenas para militares da ativa em concurso público de ingresso;
(v)
a plena legalidade e razoabilidade do limite de 28 anos previsto na Lei Estadual nº 3.196/78, em conformidade com a Súmula 683/STF;
(vi)
a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Federal nº 14.751/2023, cuja vigência (da parte relevante) iniciou-se após a publicação do edital.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 15438024), pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer id. 16590053, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e denegar a segurança.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5025292-88.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADMILSON BAPTISTA, ADRIELY SAMORA DIAS MARONI, AGUINALDO COSTA NETO STEINER, ALEXANDRE DIMAS SANTOS REIS, ANDERSON MEDEIROS DO SANTO, ANDRE LUIZ LOUREIRO LEMOS, DESIDERIO SCOTTA JUNIOR, DYLLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA, GIULIANA BOECHART AZEREDO FREITAS EUZEBIO, GUSTAVO MENDES PATERLINI, HEVERTON CHISTE TEIXEIRA, INGRID PERES SIQUEIRA, LUDWIG VIKTOR SCHEIDEGGER, LUIZ EDUARDO QUINELLATO MOZER, MARLON DUTRA, MATHEUS FLORINDO DE DEUS BARBOZA GONCALVES, ORLANDO SANTOS DE ARAUJO, PAULO SERGIO SOUZA DA SILVA, RAYNER ALVES GUIMARAES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (id. 15437999) proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
ADMILSON BAPTISTA E OUTROS
, concedeu a segurança pleiteada e determinou que a autoridade coatora garantisse a participação dos impetrantes no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 001/2024, publicado em 04/06/2024, afastando o óbice etário de 28 anos previsto no edital e na legislação estadual, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Em suas razões (id. 15438021), o Estado do Espírito Santo sustenta, em suma:
(i)
o equívoco da sentença ao tratar o concurso como promoção funcional, quando se trata de ingresso em nova carreira (Oficial), distinta da de Praça;
(ii)
a existência de jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive sobre o mesmo edital, reconhecendo a legalidade do limite etário e a inaplicabilidade retroativa da Lei Federal nº 14.751/2023;
(iii)
a inconstitucionalidade do art. 15, § 2º, da Lei Federal nº 14.751/2023, por invasão da competência legislativa estadual (art. 42, § 1º c/c art. 142, § 3º, X, CF) e vício de iniciativa;
(iv)
a violação aos princípios da isonomia e impessoalidade (art. 37, CF) ao se dispensar o requisito etário apenas para militares da ativa em concurso público de ingresso;
(v)
a plena legalidade e razoabilidade do limite de 28 anos previsto na Lei Estadual nº 3.196/78, em conformidade com a Súmula 683/STF;
(vi)
a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Federal nº 14.751/2023, cuja vigência (da parte relevante) iniciou-se após a publicação do edital.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 15438024), pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça Cível, em parecer id. 16590053, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e denegar a segurança.

Pois bem. A
quaestio iuris
submetida à análise por este órgão julgador reside em definir a legalidade da exigência de idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, prevista no Edital nº 001/2024-CFO/PMES e na Lei Estadual nº 3.196/78, para a inscrição de policiais militares da ativa (praças) no concurso público de ingresso para o Curso de Formação de Oficiais da PMES.

A r. sentença concedeu a segurança, afastando o limite etário com base, principalmente, na superveniência do § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 14.751/2023 e em considerações sobre razoabilidade e isonomia material.

Compulsando os autos, o Edital nº 001/2024, que rege o concurso em tela, foi publicado em 04 de junho de 2024 e, conforme é cediço, o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Suas regras são estabelecidas com base na legislação vigente no momento de sua publicação, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da isonomia.

A norma invocada pelos apelados e pela sentença para afastar o limite etário, qual seja, o § 2º do art. 15 da Lei Federal nº 14.751/2023, embora sancionada em dezembro de 2023, teve sua vigência iniciada apenas com a promulgação das partes vetadas pelo Congresso Nacional, o que ocorreu em 12 de junho de 2024, com publicação no Diário Oficial da União em 13 de junho de 2024.

Portanto, quando da publicação do edital e do início do prazo de inscrições, a norma federal que dispensa o limite etário para militares da ativa ainda não estava em vigor. A legislação aplicável ao certame, por força do princípio
tempus regit actum
e da vinculação ao edital, é aquela vigente em 04/06/2024.

Ademais, a aplicação retroativa da lei federal posterior viola frontalmente o art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que resguarda o ato jurídico perfeito. O edital regularmente publicado configura ato jurídico perfeito, cujos requisitos não podem ser alterados por legislação superveniente, sob pena de grave insegurança jurídica e quebra da isonomia entre os candidatos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica ao afirmar que as regras aplicáveis ao concurso público são aquelas vigentes na data da publicação do edital, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – LIMITE DE IDADE – PREVISÃO NA LEI E NO EDITAL – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A imposição de limite de idade em concurso público para o cargo de Oficial Combatente da Polícia Militar, como in casu, é plenamente justificável, tendo em vista a natureza do cargo, que embora esteja relacionado ao comando, chefia e direção da PMES, possui natureza essencialmente militar, a qual exige plenitude de vigor físico e mental, não apenas para os treinamentos que o candidato deverá se submeter, como também para o desempenho de funções permeadas de alta periculosidade e responsabilidade. 2. Ademais, há previsão legal, consoante se dessume do art. 10, caput, da Lei n.º 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n.º 787/2014 (Estatuto da PM/ES), bem como a existência de previsão editalícia (item E, 1.n), impondo o limite máximo de 28 anos de idade no primeiro dia da inscrição do concurso, o que evidencia a legalidade da imposição desta restrição 3. Portanto, considerando-se que é incontroverso nos autos que o agravado, na data de abertura das inscrições do concurso público para Oficial Combatente da PMES (edital n.º 001 – CFO/2024), já possuíam idade superior àquela prevista nas leis de regência, forçoso reconhecer, ao menos nessa fase cognitiva, a ausência da verossimilhança de suas razões recursais.
4. A par da discussão acerca da constitucionalidade do art. 15, §2º da Lei nº 14.751/2023 – que não impõe idade limite para aqueles que já são integrantes da instituição militar prestarem concurso para o quadro de Oficiais de Estado Maior, não se pode olvidar de que sua vigência somente teve início quando da publicação da derrubada do veto presidencial pelo Congresso Nacional em 13/06/2024, ou seja, posteriormente à publicação do instrumento convocatório do concurso público em questão (Edital nº 001/2024 – CFO/PMES), ocorrida no dia 04/06/2024. Assim, ainda que se considere constitucional o referido comando, sua aplicação se limita aos editais publicados posteriormente à sua vigência, sob pena de inviável retroatividade legal, o que mantém aplicabilidade da limitação prevista na legislação estadual a este caso concret
o.
5. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
(
Apelação Cível, 5010827-49.2024.8.08.0000
, relator
desembargador
Carlos Simões Fonseca,
3ª Câmara Cível,
julgado em
26/01/2025
)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIAS POLICIAIS E SEGURANÇA PÚBLICA . LIMITE DE IDADE. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para garantir a inscrição do impetrante no concurso público para o Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital n. 001/2024 – CFO 2024, mesmo não cumprindo o limite de idade de 28 anos previsto no edital, com base na Lei Federal n. 14 .751/2023, que suprimiu o limite de idade para policiais militares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Federal n . 14.751/2023, que elimina o limite de idade para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), é aplicável ao concurso público estadual regido por edital anterior à sua vigência; e (ii) estabelecer se a limitação etária prevista na legislação estadual e no edital do concurso deve prevalecer sobre a norma federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal confere à União competência para legislar sobre normas gerais de organização das polícias militares, porém as normas específicas sobre concursos e limites etários são de competência estadual, devendo prevalecer as disposições da legislação estadual para concursos locais. 4. A Lei Estadual n. 3 .196/1978, que fixa o limite de 28 anos para ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi aplicada corretamente, por ser norma local específica. Ainda, no caso, o Edital n. 001/2024 foi publicado antes da vigência da Lei Federal n. 14 .751/2023, respeitando o princípio da legalidade e a vinculação ao edital. 5. A diferenciação de limites etários entre militares e civis viola o princípio da isonomia, conforme jurisprudência consolidada do STF, sendo vedado conferir tratamento distinto a militares já integrantes da corporação e candidatos civis no mesmo concurso público
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É vedada a diferenciação de critério de idade entre militares e civis no mesmo concurso público, por violar o princípio da isonomia, conforme decidido pelo STF . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XXI; Lei n. 14.751/2023, art . 15, § 2º; Lei Estadual n. 3.196/1978, art. 10 . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1335806, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04 .04.2022; TJES, Apelação Cível nº 0021491-32.2018.8 .08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 26.05.2023; TJES, AC nº 5020733-59.2022 .8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 19.05.2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50093967720248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Afastada a aplicação da lei federal superveniente, resta analisar a legalidade da exigência do limite etário de 28 (vinte e oito) anos contida no edital, com base na legislação estadual vigente à época.

O art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, com a redação dada pela Lei Complementar nº 787/2014, estabelece expressamente:
“Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter [...] no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso [...]”
. O edital, portanto, cumpriu estritamente o comando legal estadual.

A Constituição Federal, em seus artigos 42, § 1º, e 142, § 3º, inciso X, atribui à lei estadual específica a competência para dispor sobre os limites de idade para ingresso nas Polícias Militares dos Estados. Assim, a Lei Estadual nº 3.196/78 é a norma competente para reger a matéria no âmbito do Espírito Santo.

Ademais, a Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal legitima o limite de idade para inscrição em concurso público
“quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”
. A natureza da carreira militar, que exige vigor físico, disciplina e hierarquia, justifica, em regra, a imposição de limites etários para ingresso, conforme entendimento consolidado.

In ca
su,
a escolha do limite específico (28 anos) insere-se na margem de discricionariedade legislativa do Estado, não cabendo ao Judiciário substituí-la, salvo manifesta irrazoabilidade, o que não se vislumbra.

Não é só. Entendo que a pretensão dos apelados, acolhida pela sentença, de serem dispensados do requisito etário por já integrarem a corporação militar como praças, viola os princípios da isonomia e da impessoalidade, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Digo isso porque o concurso público para o CFO não é um processo de promoção interna na carreira de Praça, mas sim um certame de ingresso em uma nova e distinta carreira, a de Oficial. Como tal, deve ser aberto a todos os cidadãos que preencham os requisitos legais e editalícios, garantindo-se tratamento isonômico entre todos os concorrentes, sejam eles civis ou militares.

Assim, criar uma exceção ao limite de idade apenas para os candidatos que já são militares da ativa configuraria um privilégio injustificado, tratando desigualmente situações equivalentes. Este e. Tribunal também já rechaçou a diferenciação de critério etário entre civis e militares para ingresso na PMES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL . CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR CAPITÃO DO QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM LEI FORMAL . EXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERENÇA ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE . SENTENÇA REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678 .112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).(ARE 1210221 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) 2 . O artigo 10, caput, da Lei 3.196/78, com a redação dada pela LC 787/2014, dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixando em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para a participação no respectivo concurso público. 3.
A jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos que já integram a carreira militar viola o princípio da isonomia, aplicável aos concursos públicos
. 4. Recursos conhecidos e providos. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5020733-59.2022 .8.08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença e, por conseguinte,
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada por Admilson Baptista e Outros, revogando a liminar anteriormente concedida (id. 15437940).

Deixo de condenar em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Custas processuais pelos impetrantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)